Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-31.2021.8.11.0039
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000124-31.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FRANCELI RUFINO DA SILVA - CPF: 223.192.123-53 (RECORRENTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000124-31.2021.8.11.0039

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Maria Franceli Rufino da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA DE TELEFONIA MÓVEL ADQUIRIDA EM NOME DA CONSUMIDORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – FORTUITO INTERNO - COBRANÇAS ILEGÍTIMAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples cobrança de débito, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexistência dos débitos atinentes à linha telefônica de n. 65 9967-0659, tendo em vista a ausência de comprovação da contratação pela parte autora, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da fraude realizada em nome da consumidora.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, em razão da inexistência de ato ilícito praticado pela ré, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais. Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (contratação de linha telefônica em nome da consumidora mediante fraude), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a demandada recorre limitando-se a discorrer acerca do não cabimento de indenização por danos morais.

Ao que se vê dos autos, o juízo de origem condenou a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devido ao fortuito interno (fraude) ocorrido durante a contratação da linha de telefonia móvel de n. (65) 99678-0659, que a recorrida nega veementemente ter adquirido.

Contudo,
não há qualquer informação de que a autora, ora recorrida, tenha sido exposta à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a cobrança dos débitos em discussão se deu por meio de ligações que a recorrida sequer comprova que ocorreram.

Assim
, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de dívida, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Isso porque,
para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Este é o entendimento que tem predominado nesta e. Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e
julgar improcedente
o pedido de danos morais, mantendo os demais termos do julgado recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022